Tribunal: TJSP
Processo: 0024067-68.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Imissão
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Mandado de segurança. Determinada redistribuição dos Embargos de Terceiro ao Des. Prevento. Inocorrência de ilegalidade. Inexiste, in casu, direito líquido e certo ao processamento de embargos de terceiro por magistrado que se reconhece incompetente. O ato reputado coator trata-se, de outra forma, de ato discricionário do magistrado, que, analisando as circunstâncias do caso concreto deve decidir

Ementa:
Mandado de segurança. Determinada redistribuição dos Embargos de Terceiro ao Des. Prevento. Inocorrência de ilegalidade. Inexiste, in casu, direito líquido e certo ao processamento de embargos de terceiro por magistrado que se reconhece incompetente. O ato reputado coator trata-se, de outra forma, de ato discricionário do magistrado, que, analisando as circunstâncias do caso concreto deve decidir de acordo com seu livre convencimento motivado. Mandado de segurança denegado.